Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE nulidade da senteNça. Deficiência de motivação. mácula não verificada no provimento judicial atacado. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. vício inocorrente. preliminar rejeitada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25, II, LEI 8.906/94. SÚMULA 150 DO STF. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE PRATICADO O ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056 DO CPC. EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA NA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Segundo o art. 25, II, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a pretensão executória para cobrança de verba honorária prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar. No mesmo sentido o art. 206, § 5o, II, do CC. 2.1 Aperfeiçoado o título executivo judicial que torna possível a deflagração da fase executiva, o prazo prescricional da pretensão corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material (Súmula 150 do STF).
3. O parágrafo único do art. 202 do Código Civil de 2002 estabelece regra segundo a qual a “prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.
4. Caso concreto em que a data de expedição da Carta de Crédito, como último ato do processo interruptivo do prazo prescricional, é de ser computada como termo inicial de contagem da prescrição. Fixado esse marco temporal, considerada a regra posta no art. 202, parágrafo único, do Código Civil e tendo sido ajuizado o cumprimento de sentença somente após o transcurso do prazo de cinco anos daquela data, inevitável reconhecer ter se operado a prescrição pelo decurso do prazo quinquenal.
5. Hipótese em que inaplicável a regra prevista no art. 1.056 do CPC, porquanto, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, esse marco, como termo inicial de prescrição, “tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.